Tribunal: TJSP
Processo: 1007486-24.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
res, examinando as provas abojadas pela embargante. Contradição e omissão inexistentes quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Alegação de má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS DA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007486-24.2018.8.26.0637; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Indicado erro material isolado, cujo ajuste que se impõe, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Indicado erro material isolado, cujo ajuste que se impõe, sem efeitos modificativos. Acórdão embargado que enfrenta fundamentadamente as questões elementares, examinando as provas abojadas pela embargante. Contradição e omissão inexistentes quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Alegação de má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS DA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.